Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701017-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE AZEVEDO CARVALHO, KARINA TORRES SAMPAIO AGRAVADO: MARIA GERALDA RODRIGUES DA SILVA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, ELIZELMA AGUIAR QUEIROZ DECISÃO Insurgem-se os agravantes contra decisão que indeferiu o pedido de citação do agravado via Whatsapp. Alega que a Portaria GC 34 do TJDFT regulamentou a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais proferidos pelos Oficiais de Justiça no cumprimento de mandados. Requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir a citação dos agravados por meio eletrônico, especialmente por whatsapp. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. A citação é um ato dos mais importantes do processo, pois viabiliza o exercício dos direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, que são corolários do devido processo legal. Em que pese inexistir regulamentação legal para a citação por meio de WhatsApp, as dificuldades de localização e manobras do agravado para se esquivar da citação podem representar obstáculo intransponível, principalmente, nesta época de pandemia. Assim, entendo que não haverá prejuízo se a citação for realizada via WhatsApp e resultar em êxito, com o comparecimento do agravado em juízo. Todavia fica desde logo consignado que o ato terá que atingir a finalidade para o qual foi criado (assegurar o devido processo legal), sob pena de nulidade absoluta do processo. Assim, DEFIRO a liminar para determinar a citação dos agravados por Whatsapp. Aguarde-se a citação do agravado e o transcurso do prazo para contrarrazões. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito